Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. CONDUTA FRAUDULENTA NA INOBSERVÂNCIA DO GPS. ELEVAÇÃO DO PREÇO ESTIMADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO.
1. Cabível a resilição unilateral de contrato por prazo indeterminado, por meio da qual a empresa de aplicativo encerra o contrato de parceria entabulado com o motorista, com fundamento na violação aos termos de uso, especificamente pela apuração de conduta fraudulenta relacionada ao uso do GPS, tudo nos termos do art. 473, do CC.
2. Sendo o desligamento do motorista parceiro um direito regularmente exercido, e não sendo tornadas públicas as razões para tanto, o ato não enseja responsabilidade civil por danos morais ou lucros cessantes. Não se pode considerar abusiva a conduta da empresa que procede ao desligamento com base em apuração de conduta fraudulenta em viagens realizadas, pois à empresa compete, a um só tempo, resguardar os consumidores do risco de comportamentos fraudulentos e antiéticos, sopesar os riscos econômicos, sociais e jurídicos de manutenção da parceria e zelar pela sua imagem e reputação.
3. A liberdade de contratar, ínsita ao direito civil enquanto expressão da autonomia da vontade, impede que o Poder Judiciário se substitua ao crivo da parte contratante quanto à pertinência ou interesse na manutenção da avença, sobretudo quando encerrada com base em motivo contratualmente previsto, sendo de se destacar a positivação do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, do CC).
4. Apelo não provido.